Tribunal: TJMT
Processo: 1017842-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017842-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 19.464.888/0001-41 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. OFERTA DE BEM SEM CONSTRIÇÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de que a mera oferta de bem à penhora, sem efetiva constrição judicial, não satisfaz o requisito da garantia do juízo exigido pelo art. 919, § 1o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a simples indicação de bem móvel pelo devedor, sem formalização de penhora, é suficiente para configurar a garantia do juízo e, por conseguinte, permitir a suspensão do processo executivo nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A efetiva garantia do juízo exige a consumação de ato constritivo sobre o bem ofertado, não bastando sua mera indicação. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a oferta de bem, desacompanhada de penhora formal, não supre a exigência do art. 919, § 1o, do CPC. 5. A alegação de novação da dívida exige dilação probatória incompatível com o juízo sumário do agravo. 6. O perigo de dano não se evidencia com a generalidade de prejuízos alegados, sem prova concreta da essencialidade do bem à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. 2. A ausência de penhora formal inviabiliza a caracterização da garantia do juízo. 3. Alegações que demandam dilação probatória, como novação ou excesso de execução, não autorizam a concessão de tutela provisória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 917, § 2o, e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1672219/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 28.09.2020, DJe 21.10.2020; TJMT, AI no 1030804-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por
ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1001700-31.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que
a simples oferta de bem à penhora, desacompanhada de constrição judicial efetiva, não se prestaria à suspensão da execução.

Sustenta que a negativa do efeito suspensivo ofende os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual, uma vez que a garantia do juízo foi
suficientemente efetivada com a oferta de móvel (a carreta modelo SR/NOMA SR3E27 CGPC, placa JYZ9735/MT)
de valor superior ao crédito exequendo, sendo desnecessária a formalização da penhora para tanto.

Alega ter celebrado acordo extrajudicial com a exequente, em maio de 2023, ocasião em que se operou a novação da dívida anteriormente representada pela
Cédula de Crédito Bancário FGO/PRONAMPE no 192201.
Afirma que, mesmo com o cumprimento pontual do acordo, a credora ajuizou execução sob a alegação de erro sistêmico, como se parte do débito não tivesse sido incluída.
Nos embargos, a agravante ofertou em garantia a mencionada carreta, avaliada em R$ 60.000,00
— valor superior ao da execução —, e requereu a suspensão do feito, o que foi indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de ausência de penhora efetiva e de demonstração dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Assevera estarem presentes todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: (i)
probabilidade do direito
, diante da alegada novação; (ii)
perigo de dano
, consubstanciado nos prejuízos decorrentes de atos constritivos sobre bens necessários à sua atividade empresarial e (iii)
garantia da execução
, por meio de bem idôneo e suficiente. Argumenta que a formalização da penhora depende de ato judicial e que a ausência do ato constritivo não pode ser imputada ao devedor, que, desde o início, demonstrou inequívoca intenção de garantir o juízo. Invoca precedentes do TJMT e de outros tribunais que admitem a atribuição de efeito suspensivo quando há caução idônea e suficiente.

Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão dos atos executivos, bem como, ao final, o provimento do agravo com a reforma da decisão agravada para reconhecer a validade da garantia ofertada e a concessão do efeito suspensivo aos embargos. Isento de preparo, conforme certidão de Id. 290592365.

A tutela de urgência recursal foi indeferida por decisão de ID 291010866.

Em contraminuta (Id. 294580877) a parte agravada defende a manutenção da decisão combatida. Sustenta que não houve garantia válida da execução, tampouco demonstração de probabilidade do direito ou risco de dano. Argumenta que a simples alegação de prejuízos futuros não autoriza a suspensão da execução e que a parte agravante não comprovou qualquer irregularidade na execução nem ilegalidade na decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME
contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução n°1001700-31.2025.8.11.0000proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, sob o fundamento de que a mera oferta de bem à penhora, sem efetiva constrição judicial, não se prestaria à suspensão do processo executivo.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Depreende-se que o agravado ajuizou ação executiva oriunda da
Cédula de Crédito Bancário FGO/PRONAMPE no 192201
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando há oferta de bem à penhora pelo devedor, mas sem a efetivação da constrição judicial.

De fato, é possível verificar do processo de execução
, que não há qualquer ato formal em relação à garantia do Juízo.

O art. 919, § 1
o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
.

No caso em análise, a parte agravante sustenta que a oferta de um bem móvel
- carreta modelo SR/NOMA SR3E27 CGPC, placa JYZ9735/MT, avaliada em R$ 60.000,00
- seria suficiente para garantir o juízo, dispensando-se a formalização da penhora. Argumenta, ainda, que a negativa do efeito suspensivo ofenderia os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual.

No entanto, a parte
agravante limitou-se a
oferecer um bem móvel
como garantia, sem que tenha havido a formalização da penhora judicial. Como corretamente asseverado pelo juízo de origem,
a garantia exige a consumação do ato constritivo
, e não apenas a manifestação unilateral de vontade do devedor.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera oferta de bens à penhora não se confunde com a efetiva garantia do juízo, sendo necessária a formalização do ato constritivo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DO FUMUS BONI IURIS. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2 . Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução, bem como da presença do fumus boni iuris. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte,
"É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes"
(REsp 1.803 .247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1672219 GO 2020/0049177-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2020 - grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige,
cumulativamente, a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e a garantia da execução por penhora, caução ou depósito judicial, conforme o artigo 919, § 1o, do CPC.

4. A ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, salvo em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC”. 2. “A ausência de garantia do juízo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede a concessão do efeito suspensivo”. 3. “Alegações que demandam dilação probatória, como abusividade contratual ou excesso de execução, não autorizam a concessão de medida antecipatória”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 917, § 2o, e 919, § 1o; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.164.474/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJMT, N.U 1030804-14.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025.

(N.U 1012445-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. A gratuidade da justiça não exime o embargante do dever de garantir a execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, e 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1019192-79.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJMT, RAI no 1010032-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024; TJMT, AI no 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024.

(N.U 1012212-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025 – grifo nosso)

A simples indicação de bem pelo devedor constitui apenas o início do procedimento de constrição, que se completa com a prática dos demais atos pelo juízo executivo. Sem a efetivação da penhora, não há segurança jurídica suficiente para a paralisação do processo executório.

É importante ressaltar que a execução se realiza no interesse do credor, conforme preconiza o artigo 797 do CPC. A suspensão do procedimento executivo
sem a efetiva garantia do juízo
representaria grave violação a esse princípio, conferindo vantagem indevida ao executado e postergando a satisfação do crédito exequendo.

No caso concreto, embora a agravante tenha oferecido bem que alega ser de valor superior ao da execução, não houve a formalização da penhora, conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem e não contestado pela parte recorrente. A simples oferta do bem, desacompanhada da efetiva constrição judicial, não atende ao requisito legal da garantia do juízo para fins de suspensão da execução.

No que concerne aos requisitos da tutela provisória, ainda que se admitisse a suficiência da mera oferta do bem para garantia do juízo - o que não é o caso -, a parte agravante não logrou demonstrar a probabilidade do direito invocado. A alegação de novação da dívida em virtude de acordo extrajudicial celebrado com a credora demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual, especialmente considerando que a parte agravada contesta veementemente tal acordo.

De igual modo, o perigo de dano não restou suficientemente caracterizado. A genérica alegação de prejuízos decorrentes de atos constritivos sobre bens necessários à atividade empresarial não se sustenta diante da ausência de elementos concretos que demonstrem a essencialidade do bem indicado ou a iminência de constrição de outros bens indispensáveis ao funcionamento da empresa.

Assim, não estando presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução - garantia efetiva do juízo e pressupostos da tutela provisória -, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
e mantendo incólume a decisão emanada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025